Tribunal: TJDFT
Processo: 0037368-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0037368-15.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPLETA TECNOLOGIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, L.G.M. VICENTE BRUTTO SYSTEM TECNOLOGIA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O A parte apelada ventila preliminar de intempestividade recursal (ID 71136829). Ante o exposto, intime-se a parte apelante para, querendo, se manifestar acerca da preliminar arguida, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2020 07:55:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador